Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.003, §5o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença.

2. No caso dos autos, o Distrito Federal, recorrente, foi intimado da sentença no dia 28/11/2019 (ID 13613774), por meio de registro no sistema PJe.

3. Uma vez que o recurso inominado foi interposto apenas no dia 13/12/2019 (ID 13613769), o mesmo se mostra intempestivo.

4. Recurso NÃO CONHECIDO. Isenção do pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ), pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.